Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710499-51.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERISON DE JESUS SANTOS RECORRIDO: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP DESPACHO Conforme certidões de ID 20396576 e 22086279, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora